Tribunal: TJDFT
Processo: 0720622-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720622-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SEMENTES PAIVA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisões proferidas nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, Processo no 0737036-65.2020.8.07.0001, em que litiga com SEMENTES PAIVA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME, que determinou ao executado a apresentação de documentos no prazo de 30 dias e rejeitou a alegação de impossibilidade de ampliação do título judicial. Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que o título executado está adstrito às cédulas de crédito rural, sendo inaplicável às cédulas de crédito industrial. Aduz, ainda, que não houve manifestação do magistrado sobre a juntada do slip XER 712, anexado aos autos de origem. Requer, ao final, o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 26796944). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A liquidação de sentença em trâmite nos autos de origem decorre da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e distribuída à 3a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal (Processo no 94.00.08514), que analisou o índice de correção monetária decorrente dos expurgos inflacionários referentes ao mês de março de 1990, aplicado, especificamente, às cédulas de crédito rural, condenando os réus da ação civil pública ao pagamento das diferenças apuradas. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, está presente a probabilidade do direito, uma vez que o título objeto da liquidação de sentença de origem não se trata de cédula de crédito rural, mas, sim, cédula de crédito industrial, que não foi objeto de análise na sentença liquidanda. A princípio, não é possível a ampliação do título exequendo para abarcar todas as espécies de cédulas celebradas com o agravante, sob pena de ampliação indevida do título executado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar, para suspender a liquidação de sentença originária, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator